Tribunal: TJDFT
Processo: 0756082-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a medida extrema; e (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso e das condições pessoais do paciente, são suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a referência genérica à gravidade abstrata do delito ou ao elevado potencial lesivo do armamento apreendido.
4. A prisão preventiva tem caráter excepcional, devendo ser substituída por medidas menos gravosas quando suficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à inexistência de violência ou grave ameaça na conduta imputada, bem como à ausência de elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 614.789/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; TJDFT, Acórdão no 2007440, HC no 0718151-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 12.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1996718, HC no 0715525-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; STJ, AgRg no RHC no 224.024/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no HC no 934.203/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024.